Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Habeas corpus. Progressão de regime. Concessão. Prejudicado.
Concedida progressão para o regime semiaberto, com autorização de benefícios externos, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia o benefício. Habeas corpus julgado prejudicado.